Tribunal: TJDFT
Processo: 0723501-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTROS DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO DETRAN/DF. NÃO EFETIVADOS. INCONGRUÊNCIA INTERNA DA SENTENÇA. NULIDADE PARCIAL. MATURIDADE PROCESSUAL. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR (VENDEDOR ORIGINÁRIO). CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER A PARTIR DE “CESSÃO VERBAL DE DIREITOS”, SEM A PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Apelação da parte autora contra a sentença de improcedência do pedido em ação declaratória de negócio jurídico (cessão de direitos sobre veículo) cumulada com obrigação de fazer (transferência da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito, das multas e pontuação de infrações de trânsito).
2. Fatos relevantes. (i) o autor/apelante W.N. dos S. outorgou, em 04.1o.2023, procuração com poderes especiais para que terceiro estranho à lide tratasse de todos os assuntos de seu interesse relativos ao veículo da marca/modelo Chevrolet Onix MT LS, ano/modelo 2016/2016, cor preta, placa PAQ 6530, para que procedesse aos trâmites administrativos para a alteração do registro da propriedade do automóvel, o que não ocorreu; (ii) o autor/apelante W. figura como “proprietário” do veículo em questão no Detran-DF, em nome de quem são lançadas as multas e as pontuações das infrações de trânsito; (iii) após transferências sucessivas, a autora/apelante B.L.G.S. adquiriu o veículo, em 14.03.2023, por meio de contrato de empréstimo bancário, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, razão pela qual figura como devedora fiduciante no gravame registrado pela instituição financeira; (iv) a autora/apelante B. firmou contrato verbal de cessão de direitos sobre o veículo com a parte ré/apelada (M.), que recebeu a posse do automóvel em 17.03.2023, e, em contrapartida, assumiu a obrigação de arcar com as parcelas do financiamento, para a sua quitação e posterior transferência da titularidade perante o órgão de trânsito, não tendo adimplido essas obrigações.; (v) a sentença está fundamentada no sentido da ilegitimidade ativa do autor W., sob o fundamento de que não existe relação jurídica negocial estabelecida entre ele e a parte ré (M.) e a impossibilidade de estabelecimento de litisconsórcio ativo na presente situação processual; (vi) no entanto, não teria ocorrido a extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação ao autor W., senão a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Há três questões em discussão: (i) a nulidade da sentença eventual incongruência interna; (ii) legitimidade ativa do vendedor originário (W.), após sucessivas transferências (irregulares) na cadeia dominial do bem, para pleitear a transferência da titularidade do veículo e das multas e pontuações de infrações de trânsito contra o suposto atual possuidor do veículo (réu M.); (iii) a pretensão declaratória da responsabilidade da parte ré pelo adimplemento do contrato de financiamento do veículo realizado em nome da parte autora (B.).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença não apresenta congruência interna, isto é, a coerência entre o silogismo lógico traçado na exposição dos fundamentos jurídicos (reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte W. x improcedência dos pedidos), tudo, a subsidiar a nulidade parcial do ato processual, ora reconhecida de ofício (Código de Processo Civil, arts. 11 e 489, § 3o).
5. Nas situações de maturidade processual, há de se proceder ao julgamento das demais questões preliminares e do próprio mérito, sobretudo pelo fato da instrução probatória estar concluída (CPC, artigos 4o, 488 e 1.013, § 3o), e a temática (ilegitimidade ativa) não constituir novidade processual.
6. Embora o Código Civil disponha, em seu artigo 1.267, que a transferência da propriedade dos bens móveis se opera meramente com a tradição, o Código de Trânsito (regra específica) complementa, em seu artigo 123, § 1o, que o adquirente deverá, no prazo de trinta dias, proceder à transferência da titularidade do bem para o seu nome nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para o comprador seguinte.
7. Demais disso, o art. 134 do Código de Trânsito dispõe que o proprietário deve comunicar a transferência do bem ao órgão de trânsito (caso o novo proprietário não adote as providências para a expedição do novo Certificado de Registro do Veículo), no prazo de sessenta dias, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas após a tradição do veículo.
8. A aferição da pertinência subjetiva ativa deve ser observada a partir da verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial, em juízo de cognição sumária, bastando que, a princípio, o provimento jurisdicional pleiteado possa ser concedido em desfavor da parte demandada (“teoria eclética” de Liebmann).
9. No caso concreto é de se constatar a ausência de pertinência subjetiva do autor/apelante W. (ilegitimidade ativa) para pleitear a cominação de obrigação de fazer diretamente à parte ré M. (transferência da titularidade do veículo, além das multas e das pontuações das infrações de trânsito para o seu nome), sem considerar toda a cadeia de negócios jurídicos precedentes.
10. Nessa linha de raciocínio, o autor/apelante W. deveria exigir o cumprimento da obrigação de regularização da transferência da titularidade do veículo, perante os órgãos administrativos, ao terceiro a quem outorgou a procuração pública, o qual sequer foi incluído na lide, ainda que o veículo tenha sido repassado a terceiro. Desse modo, é vedado ao vendedor originário saltar a cadeia de transferência do veículo sem que sejam observadas as etapas dos atos administrativos exigidos e necessários à regularização da titularidade do bem desde a tradição do veículo perante o órgão de trânsito. Preliminar de ilegitimidade ativa de W. reconhecida de ofício. Processo encerrado, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inc. VI).
11. O contrato verbal de cessão de direitos sobre o veículo celebrado entre a parte autora B. e o parte ré M. não vincula a instituição financeira credora fiduciária, sobretudo porque não anuiu com a cessão. Nesse sentido, a autora B. assumiu o risco do prejuízo, caso a parte ré M. não assumisse o pagamento das parcelas do financiamento, razão pela qual a autora B. não pode se eximir de sua responsabilidade pelo adimplemento do empréstimo bancário, de forma a prejudicar interesse de terceiro (credora fiduciária).
12. No mais, a pretensão de transferência de multas e pontuação de infrações de trânsito não pode ser acolhida sem a participação do Detran/DF e do Distrito Federal no polo passivo, pois acarretaria alteração do sujeito passivo de obrigação tributária e administrativa. No capítulo, sentença irretocável.
IV. DISPOSITIVO.
13. Apelação conhecida. Preliminares (nulidade parcial da sentença e ilegitimidade ativa de W.N. dos S.) reconhecidas de ofício. Extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação a W.N. dos S. No mérito, desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; Código de Trânsito, arts. 123, § 1o, e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1228610, Rel. Des. João Egmont, Segunda Câmara Cível, DJe: 23.02.2020; TJDFT, acórdão 1722952, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 01.08.2023.; TJDFT, acórdão 2056879, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 28.10.2025; TJDFT, acórdão 2017825, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJe 06.08.2025.